Tribunal: TJBA
Processo: 8017956-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8017956-40.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTES: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e LUCIMARY CARAPIA SOUSA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADOS: LUCIMARY CARAPIA SOUSA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO EMENTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO PARA r$ 10.000,00. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ambas as partes contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais, além de fixar custas e honorários. A ré recorreu alegando ausência de falha na prestação do serviço, justificando a interrupção por reparos emergenciais. A autora recorreu pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, sob argumento de desproporcionalidade frente à gravidade da falha e ao período de desabastecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de água por parte da EMBASA, apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado, diante da duração e gravidade da interrupção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços públicos essenciais. 4. A interrupção do fornecimento de água por período de doze dias consecutivos caracteriza falha na prestação do serviço, mesmo diante da justificativa de realização de reparos, ultrapassando os limites da razoabilidade e contrariando os princípios da continuidade, adequação e eficiência. 5. A alegação de ausência de reservatório domiciliar não afasta a responsabilidade da concessionária, pois a interrupção decorreu de problema externo à esfera do consumidor, sendo a reservação interna medida paliativa para desabastecimentos pontuais. 6. A água é bem essencial à vida e à saúde, tendo sua continuidade assegurada constitucionalmente como direito fundamental. A privação prolongada compromete a dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido. 7. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da função punitivo-pedagógica da indenização. 8. Mantém-se a rejeição do pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação dos prejuízos alegados, conforme o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: 1. A interrupção prolongada e não razoável no fornecimento de água caracteriza falha na prestação de serviço essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O fornecimento emergencial por carros-pipa não supre adequadamente a essencialidade do serviço e não afasta a responsabilidade civil da prestadora. 3. O dano moral decorrente da privação de serviço essencial por período superior a dez dias configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo. 4. A majoração do valor da indenização por dano moral é cabível quando o quantum fixado em primeira instância se revela desproporcional à gravidade da lesão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8017956-40.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e LUCIMARY CARAPIA SOUSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.